Tribunal: TJSP
Processo: 1016258-27.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISIONAL – Crédito consignado – Limitação da taxa de juros – Impossibilidade – Capitalização – Possibilidade, uma vez prevista expressamente – Seguro – Elementos a demonstrar venda casada – Devolução simples – Ausência de cobrança de tarifas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016258-27.2017.8.26.0405, da Comarca de Campinas, em que é apelante MANOEL DE
ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016258-27.2017.8.26.0405 - Campinas - Voto 24.516 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1016258-27.2017 – CAMPINAS.
Apelante: Manoel de Assis.
Apelada: Banco do Brasil S/A.
Juiz: André Pereira de Souza.
Voto 24.516
REVISIONAL Crédito consignado Limitação da
taxa de juros Impossibilidade Capitalização
Possibilidade, uma vez prevista expressamente
Seguro Elementos a demonstrar venda casada
Devolução simples
Ausência de cobrança de
tarifas Recurso parcialmente provido.

1. A sentença de fls. 320/327, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato de financiamento (crédito
consignado) movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de
10% do valor da causa, observada gratuidade.

Diz-se da irregularidade da cobrança das tarifas de cadastro,
registro de contrato e parcela premiável porque de interesse exclusivo da
instituição financeira. Sustenta que não houve informação prévia. Argumenta
que os valores cobrados caracterizam vantagem excessiva ao fornecedor.
Deve ser afastada a cobrança da tarifa de avaliação de bem ante a ausência de
comprovante da efetiva prestação do serviço. Defende a ilegalidade do seguro
de proteção financeira. Aduz que os juros cobrados ferem o princípio do
equilíbrio contratual. Aponta a ilegalidade da capitação mensal de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016258-27.2017.8.26.0405 - Campinas - Voto 24.516 - (rcs)
3
Alega que a multa contratual não pode ser superior a 2% do saldo devedor.
Questiona a cobrança de IOF adicional. Colaciona jurisprudência (fls.
336/343).
Veio resposta (fls. 348/351).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação revisional
de contrato de financiamento crédito consignado, com juros e parcelas
mensais pré-fixadas, e cobrança de seguro (fls. 50/51).
Não houve, portanto, cobrança das tarifas de cadastro, registro de
contrato, parcela premiável, avaliação de bem e IOF adicional. Demais, não
houve previsão de cobrança de multa moratória superior a 2%. Assim, nada
há a deliberar sobre essas questões.
No mais, não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda
não mais é tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção
judicial para restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator
Souza Lopes, j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016258-27.2017.8.26.0405 - Campinas - Voto 24.516 - (rcs)
4
De fato, incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa
física que utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da
relação de consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora
(art. 2o daquele Código). Todavia, a só incidência da lei consumerista, no
caso, não conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do
ônus probatório à falta de verossimilhança das alegações.
A taxa de juros adotada (2,05% ao mês, 27,57% ao ano fl. 50) é
lícita. As instituições financeiras, que integram o Sistema Financeiro
Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto 22.626/33 (vide súmulas
596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do artigo 192, da
Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata limitação de
juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse do que não
ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003
(súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a questão. Assim,
nada se tem de ilegal.
Quanto da capitalização de juros, a jurisprudência é pacífica
sobre sua possibilidade, desde que expressamente pactuada e restrita a
contratos firmados posteriormente à edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no 2.170-36/2001. Note-se que o
contrato foi celebrado em março de 2017 (fl. 50).
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual está prevista na referida cédula (2,05% ao mês, 27,57% ao
ano fl. 50), já que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016258-27.2017.8.26.0405 - Campinas - Voto 24.516 - (rcs)
5
juros mensal.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS Relator: Ministro
Marco Buzzi Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).
No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016258-27.2017.8.26.0405 - Campinas - Voto 24.516 - (rcs)
6
Nesse contexto, qualquer discussão acerca da aplicação da
Tabela Price se torna inócua.
Possível, pois, a capitalização mensal de juros. Consigne-se que
a aplicação das normas do CDC não leva a conclusão diversa, como acima
anotado.
Relativamente ao seguro, de se anotar que, em recurso especial
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, o STJ pacificou questão
relativa à cobrança do seguro. De fato, o STJ, no julgamento do REsp
1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 50, verifica-se que o seguro (R$ 2.264,96)
foi, em princípio, regularmente contratado e em valor que não se mostra
abusivo, sendo assegurada, em tese, a liberdade de contratar.
Todavia, não se vê do instrumento contratual (fls. 50/51) ou da
proposta de adesão ao seguro (fls. 222/223) tenha sido lhe dada oportunidade
de escolher alguma outra seguradora. Tendo em vista que há valor certo para
o seguro, a presunção é a de este foi pactuado com empresa do mesmo grupo
da apelada (o que vem corroborado pelo que constou de fl. 223 BB
Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A). Houve, assim, venda
casada, o que autoriza a repetição do valor cobrado a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016258-27.2017.8.26.0405 - Campinas - Voto 24.516 - (rcs)
7
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a devolver ao autor o valor correspondente ao seguro
(R$ 2.264,96), de forma simples (ausente má-fé) e corrigido desde o
desembolso, com juros de mora da citação (responsabilidade contratual)
facultada, ademais, compensação com eventuais parcelas inda em aberto.

Tendo em vista o que se decide, aplica-se o que previsto no art.
86, parágrafo único, do CPC, continuando o autor a responder pelos encargos
da sucumbência, como estabelecido em sentença (e como o julgamento é de
parcial procedência, não incide o art. 85, § 11, do CPC).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso